Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800731-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDENISE POCA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES À PENA DE 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO
.
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.

- NÃO ESTANDO EVIDENCIADO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES DE 12 ANOS E VERIFICADO QUE O CRIME QUE LHE É IMPUTADO, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AFASTA-SE A SINALIZAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, ESTATUÍDA PELO INCISO VI DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACRESCIDO PELA LEI Nº 12.357/2016.

- A PRISÃO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 117, INCISO III, DA LEP, E QUE SE DESTINA À CONDENADA MULHER, VISA A GARANTIR OS INTERESSES DA CRIANÇA, SENDO, PORTANTO, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO NÃO SÓ DE QUE OS MENORES DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DA APENADA, MAS, TAMBÉM DE QUE O CONVÍVIO ENTRE ELES VIRÁ EM BENEFÍCIO DOS INFANTES, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NO PRESENTE CASO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias nove a onze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

VALDENISE POCA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Proc. Nº 0007910-58.2012.8.14.0401.

Alegou o impetrante
(fls. 03/07), em síntese,
que
em 18.10.2016, a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na ocasião, foi concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Informa que no dia 27/01/2021 quando a paciente se dirigiu ao Fórum Criminal para saber como estava seu processo, foi informada na Secretaria da Vara que seu processo já havia transitado em julgado, e havia uma ordem de mandado de prisão para cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses no Regime SEMI-ABERTO, sendo a mesma detida e transferida imediatamente para a seccional do comércio e posteriormente para o Presídio Feminino para cumprimento da sentença.

Outrossim, destaca que a paciente é mãe solteira e possui 02 (dois) filhos menores, os quais dependem exclusivamente dos cuidados da genitora. Em razão disso, requer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP.

Deneguei
a liminar às fls. 17/18, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

32/33), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em consulta ao sistema INFOPEN verifica-se que a apenada está presa desde o dia 27/01/2021.

- Até o presente momento não aportou neste Juízo a Guia de Execução e demais documentos executórios, razão pela qual ainda não foi deflagrado o processo de execução, nem fixada a competência deste Juízo, carecendo este Juízo de informações processuais da condenada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38/40), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus, e, no
mérito
,
pela denegação,
não havendo que se
falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a apenada seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui dois filhos menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento costadas aos autos (fls. 13 e 14), e que precisam de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar o impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, § 2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Cite-se, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça a este respeito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV -
A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

V -
Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

VI
- Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso)

Cabe destacar que a Lei de Execução Penal estabelece, taxativamente, as hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar no art. 117,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante (Grifo nosso).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Compulsando os autos, depreende-se que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em situações excepcionalíssimas, a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto, quando demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.

No caso em exame, a mera comprovação do critério temporal (condenada com filho menor), previsto no inciso III do art. 117 da LEP, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração, por meio de prova documentada, de que o menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, contingência não verificada no caso dos autos, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída.

Destaco julgado acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA E ENTEADO MENORES DE IDADE. MÃE FALECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE AINDA FOI CONDENADO POR DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA VULNERÁVEIS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR
. 1. A prisão domiciliar é um benefício excepcional, resguardado àqueles que cumprem a pena em regime aberto e preenchem as condições estabelecidas no art. 117 da LEP. 2. A prisão domiciliar de que trata o art. 117, inciso III, da LEP, e que se destina à condenada mulher, visa a garantir os interesses da criança, sendo, portanto, necessária a comprovação não só de que os menores dependem exclusivamente da apenada, mas, também de que o convívio entre eles virá em benefício dos infantes. (...). AGRAVO IMPROVIDO.
(Agravo de Execução Penal, Nº 70082163726, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019).

Desse modo, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 15/03/2021